Tribunal: CARF
Processo: 10840.721130/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721130/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
DIANA BOLDRINI REZENDE OLIVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
INGRESSO. OPÇÃO TARDIA. DEMORA DA MUNICIPALIDADE
Não pode a contribuinte arcar com a demora de outro ente federado. Deve ser
deferida a opção de inclusão no SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para incluir a Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
31/08/2016.
(documento assinado digitalmente)
Luis Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721130/2017-06
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 07/08/2017 (fl. 25-
32), combatendo o Despacho Decisório DRF/SEORT/POR (fls. 14-15). Esse ato administrativo,
comunicado ao contribuinte no dia 07/07/2017 (fl. 21), indeferiu o pedido de inclusão da
empresa no Simples Nacional a partir de 31/08/2016, formalizado em 24/04/2017 (fl. 2).
Na manifestação de inconformidade alega-se, em síntese:
- que lhe teria sido impossível optar pelo Simples Nacional antes de decorridos
180 dias desde a data de abertura no CNPJ, pois a inscrição municipal ainda não havia
sido deferida;
- que foi respeitado o prazo legal de 30 dias desde a última inscrição para
formalização da opção pelo Simples Nacional, a qual, conseqüentemente, foi
tempestiva;
- que a contribuinte já realizou pagamento de tributos segundo as regras do
Simples Nacional;
- que apenas por precaução cumpriu obrigações tributárias alheias ao Simples
Nacional, mas mantém sua intenção de ingressar nesse regime;
- que a denegação da opção "poderá ocasionar a paralisação das suas
atividades";
- que o fisco federal não foi prejudicado;
- que deve ser aplicado o princípio constitucional da eficiência;
- que "a forma não pode se sobrepor ao direito, ao conteúdo, ao significado e
objetivo da norma";
- que a Constituição Federal e a Lei Complementar n. 123/2006 asseguram
tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte.
Por tais motivos, requer “o enquadramento retroativo da requerente no regime
simplificado de tributação em 31 de agosto de 2016”.
Foram juntados documentos aos autos.
Quando do julgamento pela DRJ/BSB, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INGRESSO. FALTA DE OPÇÃO PELA INTERNET NO PRAZO DA LEGISLAÇÃO.
DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação aplicável, inexiste a possibilidade de reconhecer o direito do
contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que tenha havido a regular
formalização da sua opção pela internet, no Portal do Simples Nacional, no prazo
estipulado pela legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Que a recorrente apresentou em 09/03/2017 solicitação de opção pelo Simples
Nacional e que a Delegacia de Ribeirão Preto entendeu pela intempestividade do requerimento.
Que a recorrente apresentou requerimento à Prefeitura Municipal em 06/09/2016 e
que a licença foi emitida em 23/02/2017 e que a recorrente optou pelo Simples, tão logo sua
certidão foi deferida e que não pode ser atribuída a essa a morosidade dos órgão administrativos.
Por fim, requerer seja dado provimento ao recurso.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão posta em análise refere-se ao prazo para a inscrição no Simples
Nacional, tendo em vista que o pedido de inscrição excedeu os 180 dias da inscrição do CNPJ.
Entretanto essa situação não foi ocasionada por desleixo da recorrente, mas sim
por mora da administração municipal.
A Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples Nacional,
referenciado pelo relator do acórdão recorrido, no seu artigo 7, afirma que o prazo de 180 para
inscrição ao Simples da empresa em início de atividade é contada a partir da inscrição no CNPJ,
respeitadas as exigências de inscrição estadual e municipal.
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 2o No momento da opção, o contribuinte deverá prestar declaração quanto ao não-
enquadramento nas vedações previstas no art. 12, independentemente da verificação
efetuada conforme disposto no art. 9o.
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o
prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.109 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721130/2017-06

V - a opção produzirá efeitos a partir da data do último deferimento da inscrição nos
cadastros estaduais e municipais, salvo se o ente federativo considerar inválidas as
informações prestadas pelas ME ou EPP, hipótese em que a opção será considerada
indeferida;
VI - validadas as informações, considera-se data de início de atividade a do último
deferimento de inscrição
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3o deste artigo
Importante a última parte do artigo 6o cima referido e utilizado pelo acórdão
recorrido para indeferir o recurso da recorrente, pois está claro que é necessário observar os
“demais requisitos” do inciso I, ou seja, “obter a sua inscrição estadual e municipal”.
Há que se observar que este dispositivo é até desnecessário e tem função apenas
didática, pois a empresa não poderia permanecer no simples antes de 23/02/2017 pois estaria
infringindo o disposto no artigo 17, inciso XVI:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte : (redação original)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.”
A demora que a recorrente enfrentou em obter a inscrição municipal é condizente
com a realidade, pois é fato notório os problemas que as empresa enfrentam para regularizar (ou
obter) seus cadastros federal, estadual e municipal para início de atividade.
Portanto, conduzo meu voto no sentido de deferir o recurso voluntário, pois a
recorrente obedeceu o disposto na Resolução no 4 de 30/05/2007 do Comitê Gestor do Simples
Nacional.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital